Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700607-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CECILIA DE BARROS BARRETO ALBANO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 2174514156 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que está caracterizada a ilegitimidade ativa da exequente, uma vez que o título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do Distrito Federal; que a parte agravada integrava os quadros do Departamento de Emprego do Distrito Federal (DEPEN/SINE), que possuía personalidade jurídica diversa; que, com a publicação do acórdão do IRDR 21, a matéria restou pacificada no âmbito do Distrito Federal; que o mencionado incidente tratou também de pessoas jurídicas que detinham autonomia administrativa e financeira; que a Taxa Selic deve ser aplicada tomando por base o valor principal, sob pena de anatocismo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a extinção do cumprimento de sentença, diante da ilegitimidade ativa da parte exequente. Subsidiariamente, pede a revisão da definição dos critérios de correção do débito, afastando a incidência da taxa Selic sobre os juros. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade ativa da parte exequente, diante do entendimento consolidado no IRDR n. 21. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do mencionado incidente, firmou a tese de que “somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Dessa forma, é necessário averiguar se a parte exequente integrava efetivamente os quadros da Administração Direta quando do ajuizamento da ação coletiva. No primeiro grau de jurisdição, a parte agravada declarou que era servidora pública vinculada ao Departamento de Emprego do Distrito Federal – DEPEM/DF. Com base na legislação distrital que instituiu o DEPEM/DF (Lei Distrital n. 568/1993 – ID 215790091 dos autos de origem), verifica-se que era órgão com autonomia (artigo 1o), patrimônio próprio (artigo 4o), quadro de pessoal autônomo (artigos 7o e 8o) e orçamento específico (artigo 12), ou seja, meramente vinculado à administração direta, mas não efetivamente integrante. Assim, possui nítida característica de administração indireta, não sendo alcançado pelo título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 32.159/97. No julgamento do IRDR n. 21, esclareceu-se, em relação a servidores vinculados a autarquias, que “referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado”. Portanto, os servidores públicos que integravam a carreira do DEPEM só foram incorporados ao Distrito Federal com a Lei Distrital n. 1.815/98 (ID 215790093 dos autos de origem), que extinguiu o DEPEM, após a data de ajuizamento da ação coletiva, não detendo, prima facie, legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente no prosseguimento do cumprimento de sentença contendo parte ilegítima. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora